Tribunal: TJSP
Processo: 1004658-39.2017.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Bens móveis - Reintegração de posse - Necessidade de esclarecimento sobre as condições do negócio entabulado pelas partes e das circunstâncias que levaram a ré a se desfazer de 20.460 motores que lhe foram enviados pela autora para conserto - Sentença anulada - Necessidade de os autos retornarem à 1a instância, para regular instrução do processo - Apelo da autora provido, prejudicado o dos

Ementa:
- Bens móveis - Reintegração de posse - Necessidade de esclarecimento sobre as condições do negócio entabulado pelas partes e das circunstâncias que levaram a ré a se desfazer de 20.460 motores que lhe foram enviados pela autora para conserto - Sentença anulada - Necessidade de os autos retornarem à 1a instância, para regular instrução do processo - Apelo da autora provido, prejudicado o dos réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280757
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004658-39.2017.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que são apelantes/apelados
TOXXA INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO - EIRELLI, PEDRO HENRIQUE
CARDOZO VIACCAVA e CARLOS CÉSAR VIACCAVA, é apelado/apelante PARTS
IMPORT COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo da autora e julgaram prejudicado o apelo dos réus, V.U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004658-39.2017.8.26.0201 -Voto no 29691
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004658-39.2017.8.26.0201
2a Vara de Garça
Apelantes/apelados: Toxxa Indústria Comércio e Serviço Eireli-ME e outros
Apelante/apelada: Parts Import Comércio de Importação e Exportação Ltda.
Juiz de 1a Instância: Jamil Ros Sabbag
Voto no 29691.
- Bens móveis - Reintegração de posse - Necessidade de
esclarecimento sobre as condições do negócio entabulado pelas
partes e das circunstâncias que levaram a ré a se desfazer de
20.460 motores que lhe foram enviados pela autora para conserto -
Sentença anulada - Necessidade de os autos retornarem à 1a
instância, para regular instrução do processo - Apelo da autora
provido, prejudicado o dos réus.
Insurgem-se as partes, em “ação ordinária”, contra a r.
sentença de fl. 277/280, integrada pela decisão de fl. 285, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial em relação à corré Toxxa Indústria
Comércio e Serviço Eireli-ME, bem como extinto o processo, sem exame de
mérito, quanto aos corréus Gabriel Cardozo Viaccava, Carlos Cesar Viaccava,
TRV - Indústria Eletromecânica Eireli-ME e Pedro Henrique Cardozo Viaccava,
com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.
A autora sustenta que: a) houve cerceamento de
defesa e ofensa aos direitos da ampla defesa e do contraditório, porque não lhe
foi dada oportunidade de produzir as provas necessárias para corroborar o seu
direito, pois pretendia ouvir testemunhas para comprovar que os motores
vendidos pela ré TRV à empresa Clarice Eletrodomésticos são os mesmos que a
autora enviou à ré Toxxa em 29.11.13, bem como que a empresa Viva
Eletrodomésticos não vendeu à apelada TRV as mercadorias citadas na nota
fiscal no 105 (fl. 255) e que a empresa Reginaldo Fioravante ME não adquiriu da
ré Toxxa, como sucata, as mercadorias citadas na nota fiscal de fl. 256; b) tal
prova era necessária, ainda, para demonstrar que os réus Gabriel Cardozo
Viaccava, Carlos César Viaccava, TRV Indústria Eletromecânica Eireli-ME e
Pedro Henrique são partes passivas legítimas, pois envolvidos na venda dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004658-39.2017.8.26.0201 -Voto no 29691
3
motores de propriedade da autora, pela ré Toxxa; c) foram juntadas as notas
fiscais no 919 (fl. 37/39) e no 999 (fl. 39/40), que comprovam que os 2.000
motores que a ré TRV vendeu à empresa Clarice Eletrodomésticos Ltda. têm as
mesma configuração dos que a autora vendeu à empresa Clarisse, não havendo
autorização dada aos réus para negociar motores com terceiro, em seu nome ou
da apelante; d) não há prova de que os apelados venderam os motores como
sucata e o fato de os réus terem apresentado notas fiscais não significa que o
teor delas reflita a realidade, até porque não há comprovante de recebimento da
mercadoria, a fazer crer que a prova testemunhal e a pericial eram
imprescindíveis para comprovar que os motores vendidos pela ré TRV à empresa
Clarice eram os mesmos que foram enviados pela autora à ré Toxxa, em
29.11.13; e) a autora nunca foi comunicada sobre o alegado destelhamento do
local nem de que os motores ficaram expostos ao tempo e houve oxidação dos
metais, terminais e conectores elétricos, não havendo prova a respeito nos autos;
f) os motores foram enviados para conserto e a autora aguardava o reparo das
peças, tanto que os e-mail's de fl. 80/85 e 148 comprovam que entre março e
novembro de 2015 as partes trataram acerca das mercadorias, bem como o de fl.
125/126 demonstra que a autora, em agosto de 2014, ainda questionava os
apelados Toxxa e Carlos quanto aos 21.000 motores; g) os documentos juntados
à inicial comprovam que a apelante tem direito à retomada dos motores ou à
conversão em perdas e danos, o que não foi negado pelos réus; h) não houve
abandono dos motores pela autora e, apesar de constar nas notas fiscais nos 403
e 404 que a mercadoria deveria retornar em 180 dias, tal se trata apenas de
observância de determinação legal para fim de tributação, e, embora os apelados
devessem enviar de volta os motores, nem sequer há prova de que eles foram
contabilizados; i) em nenhum momento os apelados informaram à apelante sobre
a situação e condição dos motores e a notícia que a autora tinha era a de que os
consertos seriam possíveis; j) a autora nunca foi informada da venda das
máquinas como sucata e, se isso ocorreu, foi sem a sua anuência, e, além disso,
eventual valor recebido deveria ter-lhe sido entregue, o que não ocorreu. Pede a
anulação da sentença ou, então, a sua reforma.
Os corréus, por sua vez, argumentam que: a) dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004658-39.2017.8.26.0201 -Voto no 29691
4
20.760 motores recebidos da autora, apenas 300 deles puderam ser recuperados
e os demais se mostraram irrecuperáveis, isso principalmente por conta da
longeva data em que foram fabricados, o que foi comunicado à autora, que se
comprometeu a adotar as providências para retirá-los com brevidade, o que não
ocorreu; b) todo esse diálogo foi feito sob a advertência de que eventual inércia
da autora seria presumida como falta de interesse quanto à restituição dos
produtos imprestáveis, ou seja, abandono, com autorização implícita para a ré
descartar os bens móveis como melhor lhe aprouvesse, bem como foi
condicionada a custódia dos bens à cobrança de valor diário, a ser acertado pela
proprietária, quando da retirada, na exata medida em que arcaria com despesas
extras na arrecadação da coisa alheia em seu estabelecimento; c) passados
alguns meses e mantido o abandono, a ré Toxxa, necessitando do espaço
ocupado pelos motores e diante da imprestabilidade deles, resolveu vender a
mercadoria, junto com lote de motores da sua propriedade, também
irrecuperáveis, e o fez pelo valor de R$9.033,89, como forma de ressarcimento
por todas as despesas suportadas durante praticamente 780 dias (anos de 2014
e 2015 completos e quase dois meses do ano de 2016) em que manteve os bens
sob sua guarda; d) conforme consignado nas notas fiscais 403 e 404 (fl. 30 e 31),
mais especificamente no campo “dados adicionais e informações
complementares”, os produtos, consertados ou não, deveriam ter sido recolhidos
pela autora no prazo de 180 dias da data em que foram remetidos, isto é, até
junho de 2014, independentemente de qualquer comunicação da empresa Toxxa,
o que não foi feito, motivo pelo qual não se pode dizer que a ré teria se
apropriado indevidamente dos bens da autora, se foi ela mesma quem não os
reclamou para si a tempo e modo devidos, concordando que ficassem
abandonados, o que culminou com o descarte; e) o fato de os produtos não terem
sido restituídos no prazo definido na própria nota fiscal ou em momento posterior,
antes do descarte, deve ser creditado unicamente à conduta negligente da
apelada, que não forneceu os meios necessários para o retorno dos bens móveis
à origem; f) o abandono, uma das causas que acarretam a perda do direito de
propriedade, conforme dispõe o art. 1.275, inc. III, do Código Civil, é ato que
dispensa a declaração expressa por parte do seu titular; g) o fato de o proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004658-39.2017.8.26.0201 -Voto no 29691
5
não cuidar do que é seu, por período mais ou menos longo, não é capaz, por si
só, de caracterizar abandono, mas, no caso dos autos, não se trata de simples
negligência ou não uso dos bens pela proprietária e sim autêntico abandono, pois
as mercadorias saíram do domínio da autora em novembro de 2013 e
permaneceram sob a guarda da ré Toxxa até fevereiro de 2016, ou seja, por mais
de dois anos inteiros, sem que a apelada revelasse a menor intenção de retirá-las
ou pagar qualquer valor para cobrir as despesas relativas à estadia dos bens; h)
a ré não tinha obrigação de manter as mercadorias depositadas no seu
almoxarifado por tempo indeterminado, até mesmo porque precisava de espaço
físico para estocar mercadorias de outros clientes, de forma que não é o caso de
devolver a quantia à autora, mas de utilizá-la para amortizar os custos com a
guarda da coisa alheia móvel, cuja retirada, embora pactuada, não foi levada a
cabo pela autora; i) caso não seja esse o entendimento da Turma julgadora, o
valor a ser devolvido à autora corresponde a R$7.453,74 (fl. 293/294); j) em
nenhum momento, antes ou concomitantemente ao descarte da mercadoria, a ré
Toxxa foi notificada extrajudicialmente pela autora para fazer ou deixar de fazer
alguma coisa, sendo que as notificações e telegramas foram enviados cerca de
seis meses depois de a ré ter se desfeito dos motores, quando, aliás, a autora já
havia sido informada de que as máquinas tinham sido vendidas a terceiro, como
sucata; k) a autora pretendia a reintegração na posse de 20.700 máquinas ou a
condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento de R$173.292,32 por
perdas e danos, mas a ré Toxxa foi condenada ao pagamento de R$9.033,89 e
foi reconhecida a ilegitimidade passiva dos apelantes Gabriel, Carlos, TRV e
Pedro, de forma que a sucumbência da autora, em relação a estes, foi de 100%
e, em relação à ré Toxxa, de 94,80%, devendo ser aplicado, ao caso, o parágrafo
único do art. 86 do CPC, diante da sucumbência mínima dos réus. Pedem a
reforma da sentença.
Recursos tempestivos e preparados.
Houve respostas (fl. 318/325 e 326/331).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004658-39.2017.8.26.0201 -Voto no 29691
6
Consta dos autos que, em 29.11.2013, a autora enviou
à ré Toxxa Indústria Comércio e Serviço Eireli-ME, como simples remessa de
conserto, 10.500 parafusos (código 230), 8.400 motores elétricos (código 372),
2.100 motores elétricos (código 371), 2.100 capacitores (código 419), 8.400
capacitores (código 420), 10.500 interruptores (código 391), por meio da nota
fiscal no 403, e mais 10.500 parafusos (código 230), 8.400 motores elétricos
(código 372), 2.100 motores elétricos (código 371), 2.100 capacitores (código
419), 8.400 capacitores (código 420), 10.500 interruptores (código 391), por meio
da nota fiscal no 404, totalizando 21.000 motores.
A ré Toxxa deveria providenciar a adaptação dos
motores e devolvê-los à autora, mas o fez parcialmente, tendo devolvido 100
motores em 14.1.2015, por meio da nota fiscal no 413, e mais 200 em 13.3.2015,
por meio da nota no 419. Os demais serviços de adaptação não foram realizados
e, apesar de a ré, seu sócio e seu administrador terem sido notificados (2o e 3o
réus), os 20.700 motores restantes não foram devolvidos à autora, que soube que
2.000 motores foram vendidos pela corré TRV Indústria Eletromecânica, cujo
sócio Pedro (5o réu) é irmão do corréu Gabriel, sócio da ré Toxxa, diretamente e
sem autorização da autora, à empresa Clarice Eletrodomésticos, pelo valor de
R$42.000,00, que não lhe foi repassado. Pediu a reintegração na posse dos
20.700 motores ou, se acaso não forem localizados ou não forem devolvidos, a
conversão da ação em perdas e danos, condenando-se os réus ao ressarcimento
dos bens, com acréscimo de correção monetária e juros (fl. 1/5). Determinada
emenda da inicial, à causa foi atribuído o valor de R$173.292,32 (fl. 151/152).
Os réus contestaram (fl. 197/218), formulando, em
síntese, as mesmas alegações do seu apelo e a autora ofertou réplica (fl.
264/270).
As partes também especificaram provas, tendo a
autora pedido a produção de prova pericial, bem como a oitiva de testemunhas
(fl. 273/274) e os réus pleiteado o depoimento pessoal do representante legal da
autora e a oitiva de testemunhas (fl. 275/276).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004658-39.2017.8.26.0201 -Voto no 29691
7
Sobreveio, então, a r. sentença.
Pois bem.
No seu apelo, a autora insiste ter faltado instrução ao
processo, e ela tem razão, mas não pelos motivos que invocou.
É que a prova oral pretendida pela autora em nada
contribuiria para a solução do litígio, já que os fatos de a corré Toxxa não ter
devolvido à autora os motores devidamente reparados e de ter se desfeito deles,
em 26.2.2016, é questão incontroversa, confirmada pela ré.
Assim sendo, não era necessário ouvir testemunhas
para confirmar tais fatos nem prova pericial para verificar o estado em que os
motores estavam, mesmo porque, diante do decurso do tempo e da venda dos
produtos como sucata, a perícia não seria mais possível.
Não havia, também, necessidade de oitiva de
testemunhas para confirmar que a ré Toxxa se desfez dos motores, por
intermédio de seus sócios Gabriel e Carlos ou da corré TRV e seu sócio Pedro,
porque, além de estar provado por documentos que a ré Toxxa vendeu os
motores que estavam em seu poder, o fato de o descarte ter sido eventualmente
realizado por intermédio dos sócios ou da ré TRV não altera a falta de
legitimidade deles para responder ao processo.
De fato, os corréus Gabriel Cardozo Viaccava, Carlos
Cesar Viaccava, TRV - Indústria Eletromecânica Eireli-ME e Pedro Henrique
Cardozo Viaccava não são parte passiva legítima, porque a relação jurídica em
apreço envolve apenas a autora e a ré Toxxa, sendo esta última a única
legitimada a compor o polo passivo do processo, já que só dela se pode exigir a
restituição dos bens que lhe foram confiados para conserto ou adaptação.
Por outro lado, a ré Toxxa admite que recebeu da
autora 20.460 motores e componentes a eles correspondentes, para adaptação,
em novembro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004658-39.2017.8.26.0201 -Voto no 29691
8
Diz, porém, que apenas 300 motores puderam ser
recuperados, sendo que o restante, irrecuperável, permaneceu em seu galpão,
apesar de a autora ter sido advertida de que deveria retirá-los, sob pena de sua
inércia ser presumida como falta de interesse quanto à restituição dos produtos
imprestáveis e autorização implícita para a ré descartá-los.
Alega a ré, ainda, que a custódia dos bens foi
condicionada à cobrança de valor diário pelas despesas de manutenção dos
bens, a ser acertado pela proprietária quando da retirada dos motores, mas,
passados alguns meses e mantido o abandono, a ré, necessitando do espaço
ocupado pelos motores e diante da imprestabilidade deles, resolveu vender a
mercadoria como sucata, junto com lote de motores de sua propriedade, também
irrecuperáveis, e o fez pelo valor de R$9.033,89, como forma de ressarcimento
por todas as despesas suportadas durante o período em que manteve os bens
sob sua guarda.
Afirmou a ré, ainda, em sua contestação, que o galpão
foi atingido por severas intempéries, que o destelhou, ficando os motores
expostos ao tempo, razão pela qual seus componentes metálicos se
deterioraram, motivo também da venda como sucata.
Acontece que era da ré o ônus de provar que os
20.460 motores restantes não podiam ser recuperados (adaptados), que
comunicou a autora acerca da imprestabilidade da mercadoria e de que deveria
retirá-la, assim como de que sua inércia seria entendida como abandono e
concordância com o descarte dos produtos como melhor aprouvesse à ré.
E, para fazer prova do que alegou, a ré pediu a
produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do representante
legal da empresa autora e a oitiva de testemunhas (fl. 275/276).
É preciso esclarecer as condições do negócio
entabulado pelas partes e as circunstâncias que levaram a ré a se desfazer de
20.460 motores que lhe foram enviados pela autora para conserto e a ré tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004658-39.2017.8.26.0201 -Voto no 29691
9
direito de produzir prova tendente a demonstrar suas alegações, ou seja, que,
conforme afirma, aqueles motores não podiam ser recuperados, que a autora foi
comunicada acerca da imprestabilidade da mercadoria e que deveria retirá-la,
assim como de que sua inércia seria entendida como abandono e concordância
com o descarte dos produtos como melhor aprouvesse à ré.
Se assim é, houve cerceamento de defesa, tendo em
vista o julgamento antecipado, sem realização da prova oral.
A autora, por outro lado, não necessita provar o que já
está demonstrado nos autos, como foi antes salientado.
Diante disso, anulo a sentença, para que seja realizada
a instrução, produzindo-se a prova oral.
Realizada
a
prova,
o
processo
deverá
seguir
regularmente, até a prolação de nova sentença.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo da autora,
para anular a r. sentença, para os fins antes determinados, ficando prejudicado o
apelo dos réus.
SILVIA ROCHA
Relatora